Tribunal: TJBA
Processo: 8070903-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070903-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSANA COSTA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO

Advogado(s)
:
JOAQUIM VALTER SANTOS JUNIOR, JAQUELINE AZEVEDO GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. RENDA INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. DÍVIDA DE NATUREZA CIVIL COMUM. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve penhora de 15% sobre a verba salarial da executada em cumprimento de sentença relativo a cédulas de crédito bancário.

2. O contexto fático.
A agravante é devedora em execução de título extrajudicial promovida por cooperativa de crédito. Sua renda líquida mensal é de R$ 2.586,31, valor inferior a dois salários mínimos. A dívida executada possui natureza civil comum, sem caráter alimentar.

3. O pedido recursal.
Pretende o reconhecimento da impenhorabilidade integral de sua verba salarial e o cancelamento da ordem de penhora.

II. Questão em discussão

4.
A

questão em discussão consiste em saber se é possível manter penhora de percentual sobre verba salarial de devedor cuja renda líquida mensal é inferior a dois salários mínimos, para satisfação de dívida de natureza civil comum.

III. Razões de decidir

5.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege os salários e vencimentos do devedor por presumirem-se destinados ao sustento próprio e familiar, assegurando o mínimo existencial. A relativização da impenhorabilidade salarial, admitida pelo STJ no julgamento do EREsp 1.874.222/DF, possui caráter excepcional e exige avaliação concreta do impacto da constrição na subsistência digna do devedor.

6.
A flexibilização da regra protetiva destina-se a coibir a blindagem patrimonial de devedores que recebem rendas elevadas, não a sacrificar devedores de baixa renda cuja subsistência é diretamente comprometida por qualquer desconto. A renda líquida da agravante, inferior a dois salários mínimos, constitui verba de subsistência integralmente consumida em necessidades básicas, de modo que a penhora de 15% compromete o acesso a despesas essenciais como moradia, alimentação, transporte e saúde.

7.
A dívida executada é de natureza civil comum, não se enquadrando nas exceções do art. 833, §2º, do CPC, que admitem a penhora de verbas salariais apenas para dívida alimentar ou sobre importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais.

8.
O princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República, deve orientar a interpretação das normas processuais, de modo que a execução não pode converter-se em instrumento de aviltamento da condição humana do devedor.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e provido para determinar o cancelamento da penhora sobre a remuneração mensal da agravante e a restituição de valores eventualmente constritos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070903-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ROSANA COSTA
e como agravada
COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.